Tribunal: CARF
Processo: 10880.920776/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920776/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.667 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/08/2016 a 31/08/2016
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920776/2017-90
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920776/2017-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-97.529,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito
creditório do PERDCOMP no 00120.98840.240114.1.3.04-4880, já que o contribuinte não
conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que não
homologou as declarações de compensação (DCOMP) (...)
A ciência do indeferimento da DCOMP foi dada à contribuinte em 11/05/2017 (fl. 81)
e, dentro do prazo regulamentar, 08/06/2017 (fl. 05), esta apresentou a seguinte defesa:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920776/2017-90

Na sequência, listou os documentos anexos à impugnação e requereu:
(i) Que seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em decorrência da
imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência, provenientes do
erro de preenchimento da DCTF;
(ii) Ultrapassada a preliminar suscitada, e com fulcro nas razões de fato e de
direito elencadas, que se julgue procedente a presente manifestação de
inconformidade, reformando-se integralmente o Despacho Decisório, em
decorrência da existência de direito da Impugnante ao crédito indevidamente
glosado, decorrente de erro no preenchimento e entrega da DCTF referente a
agosto de 2016. Que seja reconhecido o crédito de COFINS para
aproveitamento
dos
débitos
compensados
via
PER/DCOMP
n°
03134.59463.241016.1.3.04-7076;
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que aquela Turma de Julgamento tem reiteradamente
consignado que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado. Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória
da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação do
direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação, de seu
exclusivo interesse. Entendem ao fim, que a apresentação apenas da DCTF retificadora e do
arquivo do SPED - contribuições, sem a documentação que a lastreie, em especial as que não
estejam nos bancos de dados da RFB, impede a análise da referida liquidez e certeza, além de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920776/2017-90

consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento (nos termos do Decreto no
70.235/1972, art. 16, § 4°, com a redação da Lei no 9.532/1997).
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 24/07/2020, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 98-110) em 25/08/2020 repisando os argumentos já apresentados em
sede de 1a instância, além de apresentar documentação comprobatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de PER no 0134.59463.241016.1.3.04-7076, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS referente ao período de apuração de
setembro de 2016.
Por conseguinte, com a ciência do indeferimento da compensação, mediante
Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor do crédito, para o respectivo
período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, com o valor que reputa ser correto do tributo
devido, demonstrando assim a diferença entre o valor recolhido a maior, e o que acreditava ser
realmente devido, inicialmente requerido no PERDCOMP.
A decisão de primeira instância corretamente esclarece que o sucesso da
contribuinte em ver homologada a compensação declarada nesta instância administrativa, já fora
da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito
de crédito, não bastando, para isso, a mera retificação da DCTF. Veja-se que a manifestação de
inconformidade embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
No entanto, os referidos documentos comprobatórios só foram apresentados pelo
contribuinte em sede recursal, inclusive através de diversas notas fiscais acostadas das fls. 126-
309.
Sendo assim, analiso a situação em questão.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920776/2017-90

Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chega inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, fiscais.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia da DCTF retificadora e
uma lista considerável de notas fiscais que, aparentemente, são capazes de reverter a decisão de
primeira instância.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, é posicionamento
desta julgadora que estes devem ser aceitos em obediência ao princípio da verdade
material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972),
quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920776/2017-90

decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições para a COFINS, conforme informado na DCTF retificadora e
embasado na documentação juntada, o que caracterizaria o recolhimento a maior da
contribuição.
Juntou em sede recursal, às fls. 126-309, diversas notas fiscais, que embasariam o
seu crédito, além de outros demonstrativos contábeis/fiscais.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão,
competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, mas a documentação comprobatória só foi apresentada
em sede de manifestação de inconformidade.
Ante ao exposto, entendo que seria hipótese de converter o presente julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido a título de
COFINS, do período de apuração supracitado, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do
crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
No entanto, sendo vencida por este colegiado neste pedido de diligência e não
havendo prova a ser aceita, já que haveria ocorrido o instituto da preclusão, entendo que o
pedido deve ser indeferido.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.667 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920776/2017-90

Fl. 321
DF CARF MF
Original